Tribunal: STF
Processo: RHC 199158
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. 



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Os parâmetros da pena restritiva de direitos, em substituição a privativa da liberdade – artigo 44, § 2º, do Código Penal – situam-se no âmbito do justo ou injusto.